Tribunal: TJSP
Processo: 0158750-28.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – Servidores Públicos Estaduais inativos e pensionistas – Integralidade do valor das pensões – Sentença de procedência – Juros e correção monetária – Acórdão que aplicou a tabela prática do TJSP para a correção monetária, desde que devido o

Ementa:

ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – Servidores Públicos Estaduais inativos e pensionistas – Integralidade do valor das pensões – Sentença de procedência – Juros e correção monetária – Acórdão que aplicou a tabela prática do TJSP para a correção monetária, desde que devido o pagamento e a Lei 9494/97 no tocante aos juros de mora e limitou a incidência da Lei 11.960/09 somente a partir de sua vigência, por entender ser a norma de direito material – Descabimento - Decisão adequada, mantendo-se o não provimento ao recurso interposto, mas aplicando-se o paradigma em relação aos consectários legais, em obediência ao decidido pelo órgão superior – Adequação ao REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE 30/10/2019 em conformidade ao RE n. 870.947/SE, Tema 810, STF -

Decisão adequada
Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0158750-28.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO
PAULO, são apelados ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DOS
ANJOS FERREIRA SANTOS, TERESINHA DA SILVA SIQUEIRA, MARIA
DE OLIVEIRA DINIZ, ANISIO ANANIAS DINIZ, EDNA BONFIM DE
CAMARGO, MARIA LUIZA ELIAS, CLARICE RODRIGUES DE FARIA
CORDEIRO, MARIA NILZA MILAN REZENDE e IVONE ALMEIDA DOS
SANTOS BETTANIN.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. acórdão
e negaram provimento ao recurso da apelante. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDUARDO GOUVÊA (Presidente), COIMBRA SCHMIDT
E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 0158750-28.2008.8.26.0000
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0158750-28.2008.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) sentenciante: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Apelante: Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São
Paulo
Apelado(s): Ana Paula Ferreira dos Santos
Voto no 31.516
ADEQUAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à
Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1030, inciso
II, do Código de Processo Civil
Ação Ordinária

Servidores Públicos Estaduais inativos e pensionistas

Integralidade do valor das pensões
Sentença de
procedência Juros e correção monetária Acórdão que
aplicou a tabela prática do TJSP para a correção monetária,
desde que devido o pagamento e a Lei 9494/97 no tocante
aos juros de mora e limitou a incidência da Lei 11.960/09
somente a partir de sua vigência, por entender ser a norma
de direito material Descabimento - Decisão adequada,
mantendo-se o não provimento ao recurso interposto, mas
aplicando-se o paradigma em relação aos consectários
legais, em obediência ao decidido pelo órgão superior
Adequação ao REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, DJE
30/10/2019 em conformidade ao RE n. 870.947/SE, Tema
810, STF -
Decisão adequada
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo
(fls.123/134), contra r. sentença (fls.116/120) que julgou procedente
ação ordinária, ajuizada por servidores públicos estaduais inativos e
pensionistas, com o objetivo de recebimento dos proventos/pensões
em sua integralidade.
A
Caixa
Beneficente
pleiteou
a
improcedência do pedido, ante a falta de amparo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 0158750-28.2008.8.26.0000
3
Contrarrazões às fls.138/146.
Houve por bem esta C. 7a Câmara, em v.
acórdão de fls.155/162, de lavra da e. Des. Relatora Constança
Gonzaga, negar provimento ao recurso, mantendo a prescrição
quinquenal para o pagamento da verba atrasada, fixando a tabela
prática para a correção monetária e juros de 6% ao ano, a partir da
citação, nos termos da Lei 9.494/97, com incidência da Lei
11.960/09 somente a partir de sua vigência, por entender ser esta
norma de direito material.
Ato contínuo, interpôs a Administração
Recurso Especial (fls.171/176). Contrarrazões às fls.179/184.
Por fim, em análise dos autos, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público
(fls.193/196) determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora
para reapreciação, considerando o julgamento do Recurso
Extraordinário no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ,
DJe 30.10/2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme o art.
1.030, II, do Código de Processo Civil, entendo que o acórdão
proferido nos autos deve ser adequado, no tocante aos consectários
legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 0158750-28.2008.8.26.0000
4
Em razão do decidido às fls.193/196 pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público foram os
autos remetidos a esta C. Câmara para reapreciação da questão,
nos termos do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil,
vez que o julgamento do Recurso Extraordinário no mérito do REsp
no
1.492.221/PR,
Tema
905/STJ,
DJe
30.10/2019,
negou
seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o
entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810;
mantendo-se a tese anteriormente fixada, nos seguintes termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento,
o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 0158750-28.2008.8.26.0000
5
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 0158750-28.2008.8.26.0000
6
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o,
do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. •
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)
nem para
atualização monetária nem para compensação da mora
, razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso
especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ." (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018).” (Grifei).
No caso em tela, o entendimento esposado
pelo acórdão combatido contraria o entendimento adotado pelo E.
STJ.
Assim, o v. acórdão deve ser adequado, a
fim de se adequar ao decidido no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905,
STJ e ao Tema 810, STF, com a incidência do INPC sobre a
correção monetária, desde que devido o pagamento e da Lei
9.494/97, com as alterações trazidas pela 11.960/09 no tocante aos
juros de mora, desde a sua vigência.
Ante o exposto, nos temos do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, adequo o julgado, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 0158750-28.2008.8.26.0000
7
mantenho o desprovimento ao Recurso da ora apelante, uma vez
tratar-se somente dos consectários legais, nos termos do paradigma.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator